Tribunal: TJDFT
Processo: 0723819-92.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO DE ORDEM DE EMENDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ILEGÍVEL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO APTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, em ação originariamente ajuizada como busca e apreensão fundada no Decreto-Lei no 911/1969 e posteriormente convertida em execução de título extrajudicial, em razão do não cumprimento integral da ordem de emenda da inicial e da ausência de apresentação de cédula de crédito bancário em formato legível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o cumprimento parcial da ordem de emenda da petição inicial afasta o indeferimento da inicial; e (ii) estabelecer se a juntada de cédula de crédito bancário digitalizada de forma ilegível é suficiente para aparelhar a execução de título extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após a conversão do feito para o rito executivo e sua redistribuição à vara especializada, o juízo de origem determinou a emenda da petição inicial para correção de vícios essenciais ao regular desenvolvimento do processo, com destaque para a juntada da digitalização legível da via original da cédula de crédito bancário.
4. A determinação judicial teve por finalidade permitir a verificação dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito, bem como possibilitar o controle jurisdicional acerca da existência de eventual endosso, em razão da natureza circulável da cédula de crédito bancário. 5. A parte exequente foi regularmente intimada por duas vezes para cumprir integralmente a ordem de emenda, com advertência expressa quanto à consequência do descumprimento, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
6. Embora tenha sido comprovado o recolhimento das custas complementares, permaneceu o vício essencial consistente na apresentação de título executivo ilegível, o que inviabilizou a aferição judicial mínima quanto à higidez, existência e exigibilidade do crédito. 7. A exigência de apresentação de cédula de crédito bancário em formato legível não configura formalismo excessivo, mas decorre da própria natureza do título, que admite circulação por endosso e impõe a demonstração inequívoca da posse da cártula pelo exequente. 8. A mera alegação de que o documento conteria informações suficientes não afasta a constatação objetiva de que, tal como juntado aos autos, o título não se mostrava apto a instruir a execução. 9. A regra do art. 425 do CPC, que atribui valor de original aos documentos digitalizados, admite mitigação quando se trata de título executivo extrajudicial, sendo lícito ao magistrado exigir a apresentação do documento em condições que permitam sua verificação. 10. Não sanado vício essencial da petição inicial, mesmo após concessão de oportunidade para emenda, mostra-se correta a aplicação dos arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, do CPC, com o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito. 11. Os princípios da primazia do julgamento de mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual não dispensam a parte do dever de cumprir determinações judiciais claras e indispensáveis ao regular processamento da demanda. 12. O pedido subsidiário de concessão de nova oportunidade para juntada do título não merece acolhimento, pois a parte foi devidamente intimada por mais de uma vez e não demonstrou impossibilidade de cumprimento da diligência no momento oportuno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A cédula de crédito bancário, por sua natureza circulável, deve ser apresentada em formato legível para aparelhar a execução de título extrajudicial. 2. O não cumprimento integral da ordem de emenda da petição inicial, após regular intimação, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.”
Dispositivos relevantes citados:
arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 425, § 2o, 485, inciso I, e 784, inciso III, do CPC; art. 29, § 1o, da Lei no 10.931/2004; Decreto-Lei no 911/1969. Jurisprudência relevante citada:
(Acórdão 2100939, 0716151-41.2022.8.07.0007, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2026, publicado no DJe: Invalid date.)